Tribunal: TJDFT
Processo: 0718607-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPERMERCADO. OFERTA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. REITERADAS E SUCESSIVAS TENTATIVAS DO CONSUMIDOR. CUPOM DE DESCONTO. NÃO FUNCIONAMENTO. PROPAGANDA ENGANOSA. PROVA DO DANO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no caso concreto, posto que o autor se enquadra na qualidade de consumidor (art. 2o) e o supermercado réu como fornecedor de serviços (art. 3o), sendo certo que a relação jurídica entabulada entre as partes visa à prestação de serviços ao consumidor como destinatário final.
2. A responsabilidade civil do supermercado réu é objetiva, conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do Código Civil, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, não se fazendo necessária perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (art. 393, CC), inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I, CDC) e culpa exclusiva do ofendido e/ou terceiro (art. 14, § 3o, II, CDC).
3. No caso em análise, restou demonstrado que o supermercado réu não cumpriu a oferta promocional veiculada em sua publicidade e, como compensação ao consumidor, emitiu, por 3 (três) vezes, cupom de desconto que não funciona, mesmo após diversas reclamações nos canais de atendimento e sites de reclamação amparada no direito do consumidor. Assim, entende-se que a empresa ré praticou propaganda enganosa e/ou descumprimento da oferta, incorrendo nos arts. 20, 30, 37 e 39, II, do CDC e violou reiteradamente a boa-fé contratual.
4. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 4.1. Nas relações de consumo nas quais estejam envolvidos litigantes habituais, a atuação do Poder Judiciário somente será efetiva se a análise do caso se realizar sob o prisma da coletividade, dada a natureza transindividual decorrente de práticas reiteradas no mercado de consumo. 4.2. A fixação do valor do dano extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, atende finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto.
5. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
6. Apelação cível conhecida e não provida.